Tribunal: TJMT
Processo: 1022996-94.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1022996-94.2020.8.11.0000 – COMARCA DE COLÍDER/MT.
Impetrantes: Alexandre Alvim da Fonseca e Paulo Celerino Alvim da Fonseca
Paciente: Junior da Silva Aquino
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Junior da Silva Aquino, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 3a Vara Criminal da Comarca de Colíder, que mantém preso preventivamente o paciente, acusado supostamente da prática do delito previsto no art. 155, §§ 1o e 4o c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, e do crime disposto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.
Em síntese, os impetrantes asseveram que inexistem fundamentos para a manutenção da custódia do paciente e que sua liberdade não trará prejuízos à ordem pública, tampouco atentará à instrução processual ou prejudicará a aplicação da lei penal.
Sustentam que não foram apresentados os motivos autorizadores para que o paciente continue preso preventivamente, não havendo, porém, provas de que possa voltar a delinquir.
Enaltecem que o paciente possui bons antecedentes e que é primário, bem como emprego e residência fixa, sobretudo chácara própria, onde reside com sua convivente, tendo apresentado declarações de idoneidade assinadas por empresários conhecidos no meio social.
Ao final, pleiteiam, inclusive liminarmente, seja concedida a ordem para que o paciente seja colocado em liberdade, expedindo-se o competente alvará de soltura ou, subsidiariamente, seja concedida a liberdade provisória, mediante fiança, com espeque nos artigos 321 c/c 319, inciso VIII, do Código de Processo Penal, ou, ainda, aplicadas medidas diversas de prisão, nos termos do art. 319, inciso IX, do CPP.
Juntaram documentos.
É o relatório.
A princípio, não se verifica, neste momento processual, destinado à cognição sumária e perfunctória, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, isto é, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
A despeito das razões apresentadas pelos impetrantes, verifica-se, a princípio, que a decisão censurada está amparada na presença dos pressupostos autorizadores da medida excepcional, consistentes na garantia da ordem pública (risco de reiteração delitiva) e na aplicação da lei penal (possibilidade de fuga do distrito da culpa).
Nesse ponto, salutar a análise do trecho da decisão combatida:
“(...) não há como afastar a fundada suspeita a autorizar o reconhecimento do fumus comissi delicti, isto é, indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, pois, conforme se extrai do depoimento das testemunhas, o suspeito além de tentar empreender fuga na abordagem policial, foi encontrado em posse de instrumentos e objetos como: bloqueador de sinal, furadeira, escada, corda, pé de cabra, alicate, quantidade expressiva de folhas de cheque de diversas agências etc. (...)
Frise-se que o autuado portava ferramentas e instrumentos que levam a crer que este faz da prática delituosa seu meio de vida. Ora, em ID de n. 42594712, a Autoridade Policial acostou relatório detalhado, aportando inclusive fotografias, denotando que o modus operandi utilizado pelo acusado e seus comparsas, já fora empregado em outros delitos contra o patrimônio perpetrados neste município - mais precisamente contra as empresas Agrocity e Colimel, nas datas de 25/09/2020 e 08/10/2020, respectivamente.
Ademais, consta ainda do relatório, que o gerente da empresa Colimel, reconheceu alguns objetos encontrados com o suspeito, como sendo produtos do furto ocorrido no dia 08/10/2020.
Nesta toada de ideias, depreende-se que o custodiado demonstra possuir comportamento divorciado daquele esperado de quem vive em sociedade, motivo pelo qual há a necessidade da sua segregação cautelar para preservar a ordem pública.
Dessa forma, no caso em voga a prisão preventiva resguarda a ordem pública, evitando-se, assim, a prática de novos crimes patrimoniais por parte do custodiado. (...)
Por outro lado, a medida é necessária também para garantir a aplicação da lei penal, uma vez que diante da presença dos policiais que estavam em sua busca, o suspeito tentou empreender fuga, na tentativa de se esvair da apreensão policial, o que indica que, se beneficiado com medidas cautelares diversas da prisão, poderá tomar rumo desconhecido, evadindo-se de eventual sanção. (...).” (id. 65461459, pp. 3-5). (grifos apostos)
Infere-se, ao menos nesse juízo perfunctório, que o título prisional se encontra devidamente fundamentado no necessário resguardo à ordem pública, evidenciado no risco efetivo de reiteração delitiva, bem ainda na necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal.
Nesse contexto, a decisão não se mostrou pautada em elementos abstratos, tendo o juízo a quo apontado os motivos ensejadores do decreto prisional, em consonância aos requisitos previstos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, impossibilitando, ao menos a priori, a revogação do claustro preventivo ou a substituição da cautelar extrema por medidas mais brandas, visto que estas não se mostram adequadas e suficientes à garantia da ordem pública.
Ademais, conquanto o beneficiário ostente predicados abonadores, salienta-se que “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (Enunciado n. 43 da TCCR do TJMT).
Quanto ao mais, observa-se que a peça inaugural não se encontra instruída com cópia dos termos de depoimentos dos policiais atuantes no caso, eventualmente suficientes a demonstrar a situação possivelmente configuradora de constrangimento ilegal, o que também inviabiliza a concessão da tutela liminar pleiteada.
Imprescindível, pois, a oitiva da autoridade timbrada de coatora, para, então, desde que plausível, proceder-se ao controle do ato censurado.
Assim, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se informações à autoridade coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando, por imperativo, cópia do inquérito policial correspondente aos fatos, bem como das demais peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes.
Cuiabá, 11 de novembro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada